Tribunal: TJDFT
Processo: 0007588-09.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. ARTIGOS 109, V, E 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO E CRIME AMBIENTAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDOMÍNIO MINICHÁCARAS DO LAGO SUL QUADRAS 04/11. VENDA DE LOTES IRREGULARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL. DIVISÃO DE TAREFAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAÇÃO DE BENS OU VALORES PROVENIENTES DE INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Depois de sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação a prescrição regula-se pela pena aplicada, verificando-se em 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano, nos termos dos artigos 109, V, e 110, § 1o, ambos do Código Penal.
2. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. Preliminar acolhida com relação ao crime de parcelamento irregular do solo urbano e crime ambiental.
3. Consoante art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850.2013: “Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.
4. Comprovada a existência do vínculo associativo permanente e estável entre os agentes através das provas orais produzidas em Juízo e da documentação existente nos autos, é incabível a absolvição dos integrantes da organização criminosa, nos termos do art. 2o, caput, da Lei no 12.850.2013.
5. O artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/1998 prevê a seguinte conduta como crime de lavagem de dinheiro: “Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela Lei no 12.683, de 2012)”
6. A Lei no 12.683/2012 promoveu o alargamento das hipóteses de incidência do tipo incriminador, sendo que qualquer infração penal poderá figurar como antecedente da lavagem de dinheiro.
7. A partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados pelo crime de lavagem de dinheiro, porquanto ocultaram e/ou dissimularam a natureza dos bens advindos das infrações penais praticadas por eles em conluio com a alta Administração do Condomínio “Minichácaras do Lago Sul Quadras 04/11”.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.